Tribunal: TCU
Processo: 015.602/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade do prefeito do Município de Novo Aripuanã/AM, em virtude de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Aminadab Meira de Santana, prefeito do Município de Novo Aripuanã/AM, em virtude da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Aminadab Meira de Santana (XXX.657.802-XX), ex-prefeito de Novo Aripuanã/AM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 411,78 1/1/2012 21.516,00 28/3/2012 21.516,00 3/4/2012 21.516,00 30/4/2012 21.516,00 4/6/2012 25.312,00 3/7/2012 25.312,00 2/8/2012 25.312,00 5/9/2012 25.312,00 2/10/2012 25.312,00 5/11/2102 25.312,00 4/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. Aminadab Meira de Santana (XXX.657.802-XX) as multas referidas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, nos valores respectivos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seus recolhimentos aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.